Tribunal: STF
Processo: ARE 1524344
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Concurso público. Cotas raciais. Inexistência de previsão no edital de requisitos objetivos para avaliação fenotípica. Análise aberta e subjetiva. Nulidade do ato administrativo de exclusão do candidato por falta de fundamentação. Ausência de identidade com os temas nº 485 e nº 1.009 do ementário da repercussão geral. Agravo interno que contém mera reiteração da argumentação já refutada.



    I. CASO EM EXAME 



    1. O recurso. Agravo regimental contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, interposto em face de acórdão pelo qual o TJCE declarou a nulidade do ato que afastou o autor do concurso por falta de fundamentação, tendo em vista que a cláusula de edital não previa critérios objetivos para atuação da banca examinadora em relação à declaração de heteroidentificação, determinando o prosseguimento do candidato nas demais fases do concurso. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Renova o agravante as alegações de que (i) o Colegiado de origem adentrou o mérito administrativo, substituindo a banca examinadora, e (ii) de ocorrência de afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas nº 485 e 1009 do rol da Repercussão Geral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Colegiado de origem não atuou em substituição à banca examinadora do concurso. A controvérsia foi resolvida a partir da análise de (i)legalidade de cláusula editalícia de concurso público. Assentou o TJCE que a previsão de que o resultado da análise da heteroidentificação se daria pela simples conclusão da maioria dos membros da respectiva comissão, sem qualquer critério objetivo em relação ao processo de tomada de decisão, o qual resultou no mero lançamento da expressão “indeferido”, vicia o ato administrativo, eis que contraria os princípios da dignidade humana, do contraditório e da ampla defesa. 



    4. Por outro lado, descabida e inócua seria determinar que a banca procedesse a nova análise de heteroidentificação, tendo em vista a ausência de critério objetivo para o mencionado exame, no edital do concurso a que se submeteu o autor. 



    5. A questão, como posta na presente demanda, não tem similaridade com aquela versada no Tema RG nº 1009, que versa sobre hipótese em que a necessidade de aprovação em teste psicotécnico é condição sine qua non para o próprio exercício do cargo. 



    6. Todos os argumentos constantes do regimental, ora apreciado, foram individualmente analisados quando do julgamento do recurso extraordinário com agravo, sendo inviável o presente agravo, porquanto as respectivas razões consistem, essencialmente, na reiteração da tese refutada, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



      IV. DISPOSITIVO 



 7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento, com incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.